Tribunal: TJDFT
Processo: 0714928-53.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. ATENDIMENTO. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. NEGATIVA. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. As regras do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às relações que envolvem as entidades de planos de saúde constituídas na modalidade de autogestão.
2. O período de carência de plano de saúde quando há urgência ou emergência no atendimento é de, no máximo, vinte e quatro (24) horas a contar da data do início da vigência do contrato consoante o art. 12, inc. V, alínea c, da Lei n. 9.656/1998.
3. A negativa de cobertura do plano de saúde para atendimento de emergência, ao argumento de que o beneficiário não teria cumprido o período de carência previsto no contrato, não encontra amparo na legislação que rege os planos e seguros de saúde nos termos do art. 35-C, inc. I, da Lei n. 9.656/1998.
4. A cláusula que estipula prazo máximo para o atendimento de emergência durante o período de carência é abusiva conforme o art. 12, inc. II, da Lei n. 9.656/1998 e a Súmula n. 302 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Apelação desprovida.